Tribunal: TJDFT
Processo: 0724115-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724115-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Kredit Factoring Sociedade de Fomento Mercantil e Assessoria Empresarial Ltda Agravados: Apoio Serviços Gerais Ltda Park Sul Prime Residence D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Kredit Factoring Sociedade de Fomento Mercantil e Assessoria Empresarial Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0747946-83.2022.8.07.0001, assim redigida: “Nos termos da emenda de ID 148040292, trata-se de ação monitória proposta por KREDIT SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL S.A. em desfavor de APOIO SERVIÇOS GERAIS LTDA e CONDOMINIO PARK SUL PRIME RESIDENCE, partes qualificadas nos autos. Em síntese, relata a parte autora/embargada ser detentora de crédito, exigível das rés/embargantes, no importe de R$ 109.498,90 (cento e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos), em valores atualizados à data da propositura da ação, fundado em boleto e contrato de fomento mercantil. Requereu, assim, sua citação para pagamento, sob pena de prosseguimento do feito em sede de execução coercitiva. Instruiu a peça de ingresso com os documentos de ID 145411137 a ID 145415145. Em face da pretensão, a primeira ré, tempestivamente, ofertou os embargos de ID 151986928, instruídos com os documentos de ID 151986930 a ID 151986941. Suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial, alegando inconsistências nos fatos narrados e documentos juntados. No mérito, confirma ter celebrado contrato de fomento mercantil com a embargada/autora para adiantamento de recebíveis, contudo, teria firmado termo de confissão de dívida, com início dos pagamentos em março de 2023. Aduz haver excesso de cobrança e propõe o pagamento do valor pactuado no termo de confissão de dívida em cinco parcelas. A segunda requerida ofertou embargos (ID 152404186), suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando não possuir qualquer relação com a empresa embargada. Pugna pela improcedência dos pedidos. Em resposta aos embargos (ID 156764040), a requerente/embargada alegou que a embargante/segunda requerida realizou o aceite do boleto enviado, reconhecendo, com isso, que o pagamento deveria ser direcionado à embargada. Na petição de ID 157013141, a primeira requerida/embargante postula o deferimento de liminar, em caráter incidental, para determinar a retirada de seu nome do Serasa. É o relatório. Fundamento e decido. O feito, de natureza injuncional, está devidamente instruído e maduro para julgamento, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que os fatos narrados na petição inicial e refutados nos embargos podem ser elucidados pelos argumentos e elementos documentais apresentados nos autos. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido liminar formulado na petição de ID 157013141, uma vez que se trata de pedido autônomo que deveria ter sido formulado em sede de reconvenção juntamente com a pretensão de declaração de inexistência do débito. Por sua vez, cumpre afastar a ilegitimidade passiva, arguida em sede resistiva pela segunda requerida/embargante. Como é cediço, a legitimidade ad causam é a condição da ação tangente à pertinência subjetiva com o direito material vertente à relação processual submetida ao crivo do Judiciário. Nesse norte, o juízo específico, afeto à existência (ou não) do crédito em relação à embargante, constitui matéria reservada ao momento de desate meritório, ou seja, ao juízo de procedência ou improcedência da pretensão. No que se refere à alegada inépcia da peça de ingresso, matéria aventada pela primeira requerida/embargante, é de se rejeitar o questionamento prefacial. Não se cogita de inépcia da petição inicial que ostenta causa de pedir, em congruência com o pedido, possibilitando o exercício de defesa pela parte adversa, com amplo resguardo do contraditório, tal como se observa no caso em exame. A ausência de correspondência entre os fatos narrados pela postulante e o direito, cuja tutela jurisdicional se almeja, na forma do raciocínio construído pelo demandado, é argumentação que não se relaciona à inépcia da peça de ingresso, sendo, ao revés, aspecto claramente atrelado ao exame meritório do litígio. Afasto, com isso, as preliminares arguidas. Examinado o arcabouço informativo dos autos, tenho que comportam parcial acolhida os embargos opostos pela primeira demandada e integral acolhida os embargos opostos pela segunda demandada. No caso vertente, a par da prova documental coligida ao presente feito, avulta evidenciada a existência da relação jurídica originariamente estabelecida entre a autora e primeira requerida, consistente em contrato de fomento mercantil e seu termo aditivo (ID no 148042449 e ID no 148042450), tendo por objeto a aquisição, à vista, total ou parcial, pelo fomentador adquirente de direitos creditórios de titularidade do fomentado alienante. Por força da avença, a autora alega que o valor atualizado da dívida é de R$ 109.498,90 (cento e nove mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos). À vista do acervo probatório contido nos autos, verifica-se que a parte autora/embargada teria colacionado aos autos o Contrato de Fomento Mercantil de ID 148042449, o qual estabeleceria tão somente as cláusulas gerais, prevendo, quanto à forma de remuneração o seguinte: Cláusula 6a As aquisições de direitos creditórios, representadas por títulos de crédito, serão formalizadas e demonstradas em um instrumento próprio denominado ADITIVO onde constarão: a discriminação dos títulos de crédito pelo seu valor de face, o diferencial resultante da aplicação do fator de compra pactuado entre as partes, em cada operação, o IOF, o valor da remuneração relativa à seleção e avaliação de clientes, devedores ou fornecedores e respectivas retenções tributárias, quando houver. (...) Cláusula 8a Os direitos creditórios serão adquiridos mediante um preço, livremente pactuado, e se estiverem representados por títulos de crédito, aplicar-se-ão as regras do DIREITO CAMBIAL, operacionalizando-se a transferência através de endosso pleno, em preto, que se aperfeiçoará com a tradição dos títulos, respondendo o FOMENTADO ALIENANTE pela liquidação dos direitos creditórios alienados caso esses não venham a ser adimplidos pelos devedores. Conforme Termo Aditivo de ID no 148042450, a autora realizou a compra de títulos pelo valor líquido de R$ 62.107,00 (sessenta e dois mil, cento e sete reais), juntando, ainda, nota fiscal, no valor de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), relativa aos serviços prestados pela primeira requerida/embargante à segunda requerida (ID 148042452). A primeira requerida/embargante, por sua vez, admite ter havido o Contrato de Fomento Mercantil, pelo qual a autora teria adquirido direitos creditórios da ré. No entanto, aduz que os valores apresentados na inicial não guardam correspondência com os documentos indicativos do débito, e reconhece que iniciou tratativas com a embargada, quanto ao termo de confissão de dívida pela falta de pagamento da NF551, no valor de R$ 103.511,00 (cento e três mil quinhentos e onze reais), restando pactuado o pagamento de R$ 89.392,05 (oitenta e nove mil trezentos e noventa e dois reais e cinco centavos), em cinco parcelas. A segunda requerida, por outro lado, afirma não ter qualquer relação jurídica com a demandante. Em resposta aos embargos, a autora/embargada não se manifestou quanto ao suposto termo de confissão de dívida, reafirmando a existência de aceite da segunda demandante. Com isso, nada obstante o reconhecimento da existência válida da avença, pela primeira requerida, não se pode concluir, com a necessária precisão, pela oponibilidade, às requeridas/embargantes, da integralidade do crédito vindicado na inicial. Inicialmente, inexiste nos autos documento que comprove a existência do crédito pretendido em face da segunda requerida, uma vez que todos os documentos colacionados demonstram tão somente a existência de relação jurídica da autora com a primeira demandada/embargante. O e-mail colacionado no ID 148042455 também não comprova a existência da alegada dívida, uma vez que se trata de envio de boleto, referente à contratação da empresa Apoio (segunda requerida) pelo Condomínio Park Sul Prime Residence. Também não há nos autos demonstrativo de como a autora/embargada teria chegado ao valor cobrado na inicial, uma vez que os documentos colacionados não coincidem com o valor pretendido. Assim, diante da inexistência de documento que demonstre a existência da dívida, descabe, pela via da ação monitória, o reconhecimento integral do crédito, na forma pretendida na peça de ingresso. Ressai impossibilitada, com isso, a definição, nesta sede monitória, da importância efetivamente devida, requisito indispensável ao acolhimento da pretensão veiculada em ação de natureza injuntiva, conforme exegese do art. 700, caput e §2o, inciso I, do CPC. Nesse sentido, colha-se a orientação jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. 1. A pretensão monitória, de cognição sumária, compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, segundo a inteligência do artigo 700 do Código de Processo Civil. 2. Ao credor, incumbe propor o pedido monitório desde que possua prova documental robusta capaz de demonstrar a existência e a exata quantificação de seu crédito, para os efeitos processuais futuros, não podendo se valer a pretensão de título ilíquido, cuja determinação do valor da obrigação foi dada pela vontade potestiva do credor ao declarar unilateralmente o valor dos serviços médicos e hospitalares que somente se verificaram no curso da execução do contrato de prestação de serviços. O procedimento monitório, justamente por seguir um rito de cognição sumária, não comporta a possibilidade de liquidação, consoante os limites estabelecidos nos arts. 701. § 2o c/c art. 702 § 8o do CPC, tampouco se defere tal cognição aos eventuais embargos, em face divisão natural das matérias que competem ao credor deduzir com a inicial do pedido monitório, ou o conteúdo de defesa que toca ao devedor ao embargar. Logo, se o título não se revestir de elementos suficientes para indicar o valor da obrigação, i. é, sua liquidez, não se divisa no rito monitório permissão para a dilação probatória necessária ao estabelecimento do quantum debeatur. 3. Processo extinto sem exame de mérito, por falta de interesse de agir, na modalidade adequação formal do pedido inicial. Recurso de apelação prejudicado. (Acórdão n.1086600, 07199984520178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 10/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, ainda que, em sede monitória, não se exija, como pressuposto jurídico específico, a demonstração de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação perseguida, requisitos intrínsecos à ação executiva (CPC, art. 783), não se dispensa, diante da peculiaridade procedimental do rito manejado, a definição quantitativa da obrigação, obstaculizada. Registre-se, contudo, que não se afasta a eventual existência de crédito suplementar, para além daquele expressamente reconhecido pela devedora/embargante, cuja satisfação poderá, em tese, ser vindicada em sede jurisdicional própria e adequada (ação de cobrança), que, em ampla cognição, permita deliberação acerca dos exatos contornos da obrigação. Noutro vértice, cumpre observar que, a despeito de os documentos juntados na inicial não serem aptos a definir, de forma clara, o quantitativo da obrigação, reconheceu a primeira requerida/embargante a existência de crédito, por ela devido em favor da autora/embargada, no valor de R$ 89.392,05 (oitenta e nove mil trezentos e noventa e dois reais e cinco centavos), consoante se colhe dos embargos ofertados ao ID no 15198698. Nesse ponto, mister destacar que a assunção da dívida, pela ré/embargante, independe da existência de critérios objetivos de definição do débito, nos termos acima delimitados, derivando exclusivamente da manifestação de vontade externada em sua peça resistiva. Assim, a primeira requerida reconheceu e confessou a existência de um saldo devedor no valor de R$ 89.392,05 (oitenta e nove mil trezentos e noventa e dois reais e cinco centavos), que, ora constituo em título executivo judicial, sem prejuízo do que será eventualmente discutido em sede cognitiva diversa, deverá ser adimplido, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora. Ante o exposto, ACOLHO, EM PARTE, OS EMBARGOS OPOSTOS PELA PRIMEIRA REQUERIDA, para julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida na ação monitória, declarando constituído o título executivo judicial em desfavor da primeira requerida, em valor correspondente a R$ 89.392,05 (oitenta e nove mil trezentos e noventa e dois reais e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente, pelos índices adotados neste TJDFT, acrescido ainda de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar de 11/03/2023, dia subsequente à apresentação dos embargos à monitória. Diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, arcarão autora e ré, à razão de 10% (dez por cento) e 90% (noventa por cento), respectivamente, com o pagamento das custas e despesas do processo, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico auferido (valor do título constituído), na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Em relação à segunda requerida, ACOLHO OS EMBARGOS e julgo improcedente a pretensão deduzida na ação monitória. Diante da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Nesses termos, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC. Sentença registrada. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, não havendo requerimentos, remetam-se os autos à Contadoria, para o cálculo das custas finais e posterior arquivamento.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 48000101), em síntese, que a sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou improcedente o pedido, deve ser reformada, tendo em vista que deveria ter sido deferido o requerimento de inclusão de litisconsorte na relação jurídica processual. Argumenta que não foram corretamente considerados, pelo Juízo singular, os efeitos da cessão de crédito promovida entre as partes. Acrescenta que deve ser reconhecida a existência de solidariedade, com o intuito de incluir a recorrida Apoio Serviços Gerais Ltda na relação jurídica processual. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inclusão da agravada Apoio Serviços Gerais Ltda na relação jurídica processual, bem como o subsequente provimento do recurso para que a sentença impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 48009646 e Id. 48009647). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade recursal espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo discutida no recurso. No caso em apreço, a despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise da admissibilidade recursal que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto, pois, satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. Na hipótese, todavia, o agravo de instrumento é inadmissível. Isso porque o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. De fato, observa-se que de acordo com a regra prevista no art. 702, § 9o, do CPC “contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos” manejados pelo devedor na ação monitória, o recurso a ser interposto é a apelação. Portanto, a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Fica prejudicado, nesse aspecto, o exame dos requisitos concernentes ao requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator